Tribunal: TJES
Processo: 5018316-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018316-06.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SEBASTIAO VALENTIM DAS DORES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5018316-06.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SEBASTIAO VALENTIM DAS DORES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GRAVE DOENÇA DEBILITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. PRECEDENTES DO STJ. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por
SEBASTIÃO VALENTIM DAS DORES
, condenado a
10 anos de reclusão
pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), atualmente em regime semiaberto, visando à concessão de prisão domiciliar.

A defesa sustenta que o agravante, com 71 anos, é portador de insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, obesidade, dislipidemia, insuficiência renal crônica, além de histórico de infartos e AVC, sendo necessária atenção médica contínua e especializada, supostamente inviável no ambiente prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Examina-se se a situação clínica do agravante configura circunstância excepcional apta a autorizar a concessão de prisão domiciliar, ainda que em regime fechado ou semiaberto, nos termos do art. 117 da LEP e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora o art. 117 da LEP restrinja a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, sua concessão a presos em regime semiaberto ou fechado, em situações de grave doença, quando comprovada a incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e a permanência no cárcere.

5. No caso, laudo médico de 12/08/2025 comprova que o agravante apresenta risco de morte em caso de falta de assistência adequada, sendo indispensável acompanhamento cardiológico.
6. O médico responsável recomendou expressamente a avaliação para mudança de regime prisional para o domiciliar, em razão da gravidade do quadro clínico.

7. A situação demonstra a excepcionalidade que autoriza a concessão da medida, em consonância com precedentes:
– STJ, HC 481.944/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/06/2019;
– STJ, HC 833.102, rel. Min. Messod Azulay Neto, decisão monocrática, DJe 03/08/2023.

8. A gravidade do crime não impede a medida, pois esta tem natureza humanitária e objetiva resguardar a saúde e a vida do sentenciado, sem prejuízo de monitoramento e fiscalização rigorosa, que podem levar à revogação do benefício se houver descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

10. Concedida a prisão domiciliar pelo prazo de 90 dias, com monitoramento eletrônico, devendo haver reavaliação médica ao término do período.

Tese de julgamento:

A prisão domiciliar pode ser deferida a preso em regime fechado ou semiaberto quando demonstrada, por laudo médico idôneo, a incompatibilidade entre o tratamento de saúde necessário e a permanência no estabelecimento prisional, desde que comprovada situação excepcionalíssima, nos termos do art. 117 da LEP e da jurisprudência do STJ.

A gravidade do crime não impede a concessão da medida humanitária, que deve ser acompanhada de monitoramento e avaliação periódica da aptidão do apenado para permanecer no regime domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:

– LEP, art. 117;

– Código Penal, art. 217-A;

– CPP, art. 318, II (jurisprudência aplicável por analogia).

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, HC 481.944/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/06/2019, DJe 25/06/2019;
– STJ, HC 833.102, Rel. Min. Messod Azulay Neto, decisão monocrática, DJe 03/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5018316-06.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SEBASTIAO VALENTIM DAS DORES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução, interposto por
SEBASTIÃO VALENTIM DAS DORES
, visando a modificação da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, almeja o recorrente o cumprimento da pena em sua residência, em razão de sua saúde debilitada.

Consta dos autos, que o agravante, que conta com 71 anos de idade, encontra-se atualmente no regime semiaberto, cumprindo pena de 10 anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A, do Código Penal.

Sabe-se que os Tribunais Superiores têm se manifestado acerca da possibilidade de concessão do direito à prisão domiciliar aos condenados ao regime fechado e/ou semiaberto, entretanto, somente em situações excepcionalíssimas previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Importante ressaltar ainda, que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, veda o requerimento do benefício da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, como é o caso do reeducando.

No entanto, no caso em tela, trata-se de reeducando acometido por doença grave, qual seja, insuficiência Cardíaca congestiva, hipertensão, obesidade, dislipidemia e insuficiência renal crônica não dialítica, que impõe, por si só, cuidados especiais a exigirem atendimento médico constante e permanente, fora do sistema prisional como um todo. Alega ainda que o reeducando sofreu 05 infartos do miocárdio e 02 acidentes vasculares cerebrais, resultando em grave cardiopatia dilatada com perda de função sistólica do ventrículo esquerdo.

Observo, outrossim, que as informações prestadas pela defesa, bem como os exames e o laudo médico, datado de 12/08/2025, demonstram a excepcionalidade da situação do agravante, tal qual reclamado pela jurisprudência aos presos em regime fechado ou semiaberto.

Ao proceder a avaliação médica do agravante, o médico cardiologista ressaltou o
“risco de morte em caso de falta de adequada assistência”
e sugeriu
“uma avaliação quanto a mudança de regime prisional para o domiciliar”,
tendo em vista a gravidade do quadro encontrado e a necessidade obrigatória de acompanhamento adequado e regular.

Assim pode-se concluir que, no presente momento, a infraestrutura prisional não possui condições de prestar a intervenção médica essencial à manutenção da vida do sentenciado, tornando-se plausível o pleito defensivo.

Razoável, portanto, que o agravante seja colocado em prisão domiciliar sem risco à paz social ou à aplicação da lei penal, a fim de que possa permanecer em espaço salutar, recebendo pronta e integral assistência médica.

Vejamos o que expõe o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. Precedentes. 2. No caso, a situação merece atenção excepcional, pois, de acordo com laudo médico, o Paciente é portador de 'insuficiência renal crônica terminal' e apresenta 'risco aumentado de fraturas' e 'de sangramentos, podendo evoluir a óbito'; necessita de 'cuidados rigorosos com relação à alimentação e a ingesta de líquidos', de higiene rigorosa 'devido ao elevado risco de complicações infecciosas' e de "cela reservada devido às condições clínicas imunológicas, com risco de infecções respiratórias'. 3. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do Paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, até que seu quadro clínico permita o retorno ao estabelecimento prisional, com as condições a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais ". (HC n. 481.944/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 25/6/2019).

"Na hipótese, segundo informações do impetrante, o paciente" [...] faz hemodiálise diariamente (4 horas por dia) e toma 8 injeções diárias de insulina e está acamado em um leito hospitalar, não tendo condições de cumprir sua pena em um presídio." (fl. 54, grifei). Nesse compasso, o impetrante juntou aos autos declaração da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba que atesta ser o paciente "portador de Insuficiência Renal Crônica, Diabetes e Hipertensão faz tratamento de Hemodiálise devido a Doença Renal em Estágio Terminal desde 20/03/2023, no Hospital do Rim de Araçatuba/SP, nos dias de segunda, quarta e sexta-feira das 16h00min às 20h00min". Diante de tal quadro, além de a prisão domiciliar corresponder sobretudo a uma medida humanitária, entendo que não é recomendável que o paciente seja colocado nesse momento em unidade prisional no estado de saúde que se encontra. Ademais, a falta de cuidados médicos adequados dentro do estabelecimento prisional pode levar ao agravamento de sua situação médica, aumentando o risco de complicações graves e irreversíveis. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar o cumprimento da pena do paciente em regime domiciliar, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução Penal ". (HC n. 833.102, Ministro Messod Azulay Neto, Decisão Monocrática, DJe de 03/08/2023).

Importante consignar que não se ignora a gravidade do crime cometido pelo sentenciado, tampouco as condições apresentadas no caso em análise, onde se fazem presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da medida humanitária buscada.

Por fim, diante da justificativa apresentada pela Magistrada da Execução de que a saúde precária do reeducando não o impediu de praticar o grave crime de estupro de vulnerável contra a sua própria neta, vez que
“
na data dos fatos, o reeducando já era idoso e já possuía comorbidades”
, ressalto que, não obstante a concessão da prisão domiciliar, o ora agravante continuará sob observação, incrementada pela fiscalização eletrônica e, caso venha a demonstrar inaptidão ao novo sistema, não sabendo honrar o voto de confiança que ora lhe é depositado, terá o benefício cessado.

Portanto, restou suficientemente demonstradas pelo recorrente as razões capazes de ensejar o deferimento do direito à prisão domiciliar, diante da constatação de que o mesmo satisfaz os requisitos legais para a concessão do citado benefício.

Isto posto, conheço do agravo em execução e
D
O
U
-LHE

PROVIMENTO,
a fim de conceder ao agravante
SEBASTIÃO VALENTIM DAS DORES
prisão domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com monitoramento eletrônico e reavaliação médica ao término do período.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.